Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0723570-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON JOSE SCHOFFEN AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M.E.B.S. representado por seu genitor, N.J.S., objetivando a reforma da r. decisão a quo, que indeferiu a tutela de urgência formulada no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do CETEB, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, de ser matriculada para participar de prova para a conclusão do ensino médio em curso supletivo. Alega a agravante, em singela síntese, que logrou aprovação no processo seletivo na Universidade Católica de Brasília, para o curso de Psicologia, cujo início está programado para o próximo dia 2 de agosto, com prazo limite para matrícula até o dia 30 de julho de 2021. Afirma que o entendimento majoritário desta e. Corte de Justiça é no sentido de se dar a oportunidade ao menor de idade de concluir o ensino médio por meio do EJA. Sustenta possuir robusta maturidade intelectual, corroborada pela aprovação na prova de vestibular. Assevera não ter eficácia, no momento, o que decidido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, tendo em vista que pende o transcurso de prazo para a proposição de recurso especial e extraordinário, que teriam efeito suspensivo, consoante disposto no §1o do art. 987 do CPC. Pugna pela concessão da tutela recursal liminarmente pleiteada, a fim de determinar ao agravado - CETEB - que assegure o direito do recorrente de se matricular para realizar as provas e, assim, obter o certificado de conclusão de ensino médio para, então, proceder à sua matrícula na instituição de ensino superior. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento de ações judiciais fora do expediente ordinário do Tribunal está restrito aos casos nos quais há a comprovação de plano de que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno das atividades forenses. Nessa senda, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, regulamenta o plantão judicial no Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O art. 3o traz as balizas a serem seguidas pelo Desembargador Plantonista. Confira: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar somente aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o horário normal de trabalho, sob pena de risco de o direito perecer. Cabe pontuar, por oportuno, que o presente agravo de instrumento vem para apreciação no plantão em razão de peticionamento formalizado no ID 27601903, ao argumento de urgência no exame do pedido de antecipação da tutela, em face do prazo exíguo para a realização dos exames e matrícula em curso superior, caso obtenha o diploma do ensino médio. A agravante afirma a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave diante da impossibilidade de se matricular junto à Universidade Católica de Brasília, uma vez que não detém o certificado de conclusão do ensino médio, podendo vir a perder a vaga para a qual foi aprovado no curso de Psicologia. Com efeito, em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, vislumbra-se o parco tempo disponível para que a Agravante faça as provas para conseguir o diploma de ensino médio e, em seguida, proceder à matrícula junto à aludida escola superior. A Declaração posta na fl. 28 do ID 27523872 pela Universidade Católica indica que a Agravante, de fato, foi aprovada no Vestibular para vaga no 2o Semestre, curso de Psicologia, cujo início do semestre letivo está marcado para 2 de agosto de 2021, devendo efetivar a matrícula até o próximo dia 30 de julho. Na espécie, nada obstante o meu posicionamento pessoal e já refletido em diversos julgados, no sentido de acolher a tese para autorizar a matrícula no CETEB e, bem assim, permitir a realização do exame supletivo, por entender o respeito ao direito à educação, tendo em vista o que decidido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, que firmou tese para reservar acesso à Educação de Jovens e Adulto – EJA (ensino supletivo) a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, vedando-se o acesso a qualquer estudante, independentemente da sua idade, modifico minha posição, curvando-me ao que decidido no aludido incidente para não conceder o pedido como descrito na inicial. Confira a ementa, verbis: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Grifo no original). Prima-se pela efetivação da estabilidade da jurisprudência da Corte, conforme previsto no art. 926, do CPC, tornando concreta a premissa de se evitar a proliferação de demandas repetitivas envolvendo a mesma questão de direito, trazendo a tona a isonomia e a segurança jurídica. O fato de pender o transcurso do prazo para a interposição de recursos especial e extraordinário, que trariam consigo o efeito suspensivo, na linha do que disposto no §1o do art. 987 do CPC, não impede, em um exame superficial passível de modificação, a incidência imediata nos processos em curso e do futuro, diante do comando fixado pelo art. 985, que traz regra de aplicação imediata da tese propugnada, sob pena de reclamação (§1o do art. 985, CPC). Nessa linha, colaciono aresto deste eg. Tribunal de Justiça, verbis gratia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. ALUNO IMPÚPERE COM 16 ANOS DE IDADE CURSANDO O 1o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. NÃO DEMONSTRADAS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA), foi idealizado e criado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas que, por motivos diversos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo fixada a idade mínima de 18 anos. Artigos 37 e 38, II, Lei no 9.394/1996. 2. A conclusão do 3o ano do ensino médio no tempo regulamentar e de acordo com o calendário escolar é medida que melhor garante o pleno desenvolvimento do estudante, não se revelando jurídico e nem razoável permitir a suplantação do respectivo nível educacional para adiantar a conclusão do ensino médio. 3. Tal entendimento está de acordo com o recente julgamento proferido no IRDR n. 0005057-03.2018.807.0000, que deve ser observado na hipótese dos autos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1346043, 07025805820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA. Intimem-se. Após, à Eminente Desembargadora Relatora para o qual houve a regular distribuição do presente Agravo de Instrumento. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista